Tribunal: TJSP
Processo: 1000875-37.2018.8.26.0449
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação civil ex delicto. Extorsão. Ex-esposa que, sentindo-se prejudicada pela partilha de bens após o divórcio do casal, passou a extorquir seu ex-cônjuge a pretexto do FALSO cometimento de crime de estupro de vulnerável contra seu filho e seu sobrinho. Ação penal que bem delineou a ardilosa e inconsequente empreitada da requerida. Arquivamento dos inquéritos afetos à apuração do crime

Ementa:
APELAÇÃO. Ação civil ex delicto. Extorsão. Ex-esposa que, sentindo-se prejudicada pela partilha de bens após o divórcio do casal, passou a extorquir seu ex-cônjuge a pretexto do FALSO cometimento de crime de estupro de vulnerável contra seu filho e seu sobrinho. Ação penal que bem delineou a ardilosa e inconsequente empreitada da requerida. Arquivamento dos inquéritos afetos à apuração do crime estupro de vulnerável (falsamente imputado ao demandante), que apenas respalda a tese autoral. Danos morais. Ocorrência. Fatos narrados que em muito extrapolam a esfera do mero aborrecimento e que autorizam a majoração da indenização (originalmente fixada em R$ 10.000,00) ao quantum perseguido pela vítima no feito (R$ 25.000,00). Prescrição inocorrência. Arquivamento de inquérito policial que não se confunde com sentença definitiva. Inteligência do art. 200 do CC.
Sentença reformada em parte. Adoção parcial do art. 252 do RITJ. RECURSO DO REQUERENTE PROVIDO, RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000875-37.2018.8.26.0449, da Comarca de Piquete, em que é parte recorrente Ronaldo
André Ribeiro, é a parte recorrida Lucineia Catarino.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO aos recurso da parte
requerente e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso da parte requerida., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000875-37.2018.8.26.0449 - Voto no: 7305*bc 2/10
Voto no: 7305
Apelação no: 1000875-37.2018.8.26.0449
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Piquete
Foro de origem: Foro de Piquete
Vara de origem: Vara Única
Juiz(a) de origem: Rafaela D'Assumpção Cardoso Glioche
Recorrente: Ronaldo André Ribeiro
Recorrido(a): Lucineia Catarino
APELAÇÃO. Ação civil ex delicto. Extorsão. Ex-esposa que,
sentindo-se prejudicada pela partilha de bens após o divórcio
do casal, passou a extorquir seu ex-cônjuge a pretexto do
FALSO cometimento de crime de estupro de vulnerável contra
seu filho e seu sobrinho. Ação penal que bem delineou a
ardilosa
e
inconsequente
empreitada
da
requerida.
Arquivamento dos inquéritos afetos à apuração do crime
estupro de vulnerável (falsamente imputado ao demandante),
que apenas respalda a tese autoral. Danos morais. Ocorrência.
Fatos narrados que em muito extrapolam a esfera do mero
aborrecimento e que autorizam a majoração da indenização
(originalmente fixada em R$ 10.000,00) ao quantum
perseguido pela vítima no feito (R$ 25.000,00). Prescrição
inocorrência. Arquivamento de inquérito policial que não se
confunde com sentença definitiva. Inteligência do art. 200 do
CC.
Sentença reformada em parte. Adoção parcial do art. 252 do
RITJ. RECURSO DO REQUERENTE PROVIDO, RECURSO
DA REQUERIDA IMPROVIDO.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r. sentença de fls.
198/204, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela parte então
autora, consistente em síntese no reconhecimento do dever de reparação moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000875-37.2018.8.26.0449 - Voto no: 7305*bc 3/10
decorrente de extorsão promovida por sua ex-exposa que, para sozinha titularizar a casa
do ex-casal (objeto de meação quando da partilha), passou a contrangê-lo à
transferência deste imóvel, sob pena de grave ameaça (falsa acusação de estupro de
vulnerável contra seu filho e sobrinho).
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:
"Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, nos
termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e o
faço para CONDENAR a requerida LUCINEIA CATARINO ao
pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, ao autor,
com juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso, e correção
monetária, nos termos da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo, a partir desta data. Em razão da
sucumbência, condeno a requerida ao pagamento da custas e
despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que
fixo em 10% do valor da condenação. Caso haja interposição de
recurso de apelação, intime-se a parte contrária para apresentar
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 1.010, §1o, do
Código de Processo Civil) e após, certificado o necessário, com
as nossas homenagens, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo (artigo 1.010, §3o, do Código
de Processo Civil). Ficam as partes advertidas, desde logo, que a
oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais
e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a
imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2o, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000875-37.2018.8.26.0449 - Voto no: 7305*bc 4/10
Processo Civil. Aponha-se a tarja laranja. Oportunamente,
arquivem-se os autos. P.I.C".
No presente instante, inconformadas, recorrem ambas as partes, seja a
parte requerente (ao pugnar pela majoração do quantum indenizatório), seja a parte
requerida (ao perseguir o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral e a
cassação ou minoração da indenização).
Recursos tempestivos e sem preparo – gratuidade judiciária (fls. 207/213
e 214/229).
Contrarrazões às fls. 242/253 e 255/264.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os recursos estão formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso da parte requerente merece PROVIMENTO, ao passo que o
recurso da parte requerida comporta DESPROVIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000875-37.2018.8.26.0449 - Voto no: 7305*bc 5/10
A r. sentença apelada, respeitada a convicção do (a) MM. juiz (a) de
primeiro grau, deve ser parcialmente reformada.

Inicialmente, presentes os requisitos, sabedor do conturbado cenário de
plano de fundo e da situação econômica da requerida, DEFIRO-LHE a gratuidade
judiciária, TARJE-SE DIGITALMENTE.
Em sequência, constata-se que a alegada prescrição não vinga.
Notória a tentativa da parte requerida em querer confundir a data do
arquivamento do inquérito de crime conexo (cujo deslinde também foi desfavorável aos
seus interesses e que apenas cuidou de ilustrar o bom direito do requerente!) com a
sentença definitiva do PROCESSO CRIMINAL EM QUE SE DISCUTIU A
EXTORSÃO.
Demanda última cujo trânsito operou-se apenas em 2019.
Rejeitada a preliminar sob tais fundamentos.
Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000875-37.2018.8.26.0449 - Voto no: 7305*bc 6/10
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000875-37.2018.8.26.0449 - Voto no: 7305*bc 7/10
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em
que demonstra-se suficientemente motivada, seja quanto aos fatos praticados pela
requerida, que ensejaram sua condenação na esfera criminal:
"Observa-se que a requerida foi condenada em primeiro e
segundo graus de jurisdição no processo atinente à extorsão,
com trânsito em julgado a fl. 135. O artigo 935 do Código Civil,
dispõe: "Art. 935. A responsabilidade civil é independente da
criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do
fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se
acharem decididas no juízo criminal."
(...)
Ainda que o inquérito policial pelo crime de estupro de
vulnerável tenha sido arquivado por falta de provas, no processo
criminal por extorsão consta que a autora enviava mensagens
ameaçando o autor caso ele não transferisse o imóvel para ela ou
para o filho do casal e, inclusive, dizendo que se ele não
transferisse a casa para Ronald (a criança) ela retiraria a
"queixa" na polícia, conformem constou da sentença
criminal (fl. 32): "idiota pensou q eu tava brincando vou
acabar com sua vida vai apodrecer na cadeia hhhhhhhha. E
ainda, a fl. 19: pensa bem vc prefere morar na cadeia ou
passar a kasa no meu nome e to sabendo ta com medo vai p
kadeia passa a part da kasa p ronald que eu retiro a queixa
na policia ultima chance". (sem grifos no original)".
(GRIFO NOSSO)
Seja quanto aos temerários reflexos ao bem-estar e à reputação do
requerente, frontalmente maculados pela conduta da requerida:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000875-37.2018.8.26.0449 - Voto no: 7305*bc 8/10
"É evidente, pois, que o comportamento da requerida causou ao
autor demasiado sofrimento, que lhe violou a personalidade
(honra, nome, imagem).
(...)
Percebe-se que o registro da ocorrência de estupro e a extorsão
utilizada como meio para atingir o seu objetivo afetaram a vida
do requerente e que, muito embora as pessoas tentassem se
afastar dos "burburinhos" sobre o caso, está latente o desgaste
ocasionado ao requerente, principalmente sob o ponto de vista
moral, social e familiar. Afinal, estava ele sendo acusado de
praticar um crime contra a dignidade sexual de uma criança
menor de quatro anos e, para mais, essa criança era seu próprio
filho. Sabidamente os delitos sexuais (em especial quando
envolvem vulnerável) encontram um eco de reprovabilidade
muito grande na sociedade. Além disso, a apreensão de quem é
acusado de um delito sexual é muito grande, principalmente
tendo seu próprio filho como vítima, e também porque sabe que
socialmente - e internamente, nos estabelecimentos prisionais -
há represálias".
Seja, em especial, quanto à reprovabilidade do comportamento da
requerida, que usou o próprio filho como instrumento para a prática do ilícito:
"Aliás, o comportamento da requerida é reprovável sob qualquer
ângulo. Ou se trata de um pessoa que inventou o estupro do
próprio filho para obter vantagem patrimonial ou se trata de uma
mãe que está dizendo que admite que o filho seja estuprado
("que eu retiro a queixa na polícia" – caso o fato fosse verdade)
em prol de obter uma vantagem patrimonial. Porém, o teor das
mensagens deixam claro que a requerida optou por usar o
próprio filho, e inclusive sua honra e memória, para ter parte de
um imóvel que não lhe era assegurada por lei".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000875-37.2018.8.26.0449 - Voto no: 7305*bc 9/10
Bem reconhecido o dever de reparação moral corolário a este cenário,
todavia em quantum insuficiente à reparação do dano ocasionado (R$ 10.000,00).
É dizer que a ânsia da requerida pela manutenção dos bens do casal,
somada à aparente "sede de vingança" deflagrada contra seu ex-marido (após a ruptura
da relação), em muito escapou de todas as medidas do razoável, a ponto de ter usado
não apenas seu próprio filho, contra sua vontade, como instrumento de crime (contra o
próprio pai!), mas também usado a autoridade policial para consecução dos seus
devaneios.
Desmedida conduta capaz de macular não apenas a imagem do
requerente perante a sociedade e os seus, mas também de gerar danos irreparáveis ao
seu bem estar físico e psíquico, COM EFEITOS QUE LHE PERSEGUIRIAM POR
TODA UMA VIDA (em especial caso tivesse ingressado no sistema prisional).
Tudo isto por causa da meação de um bem!
Prestados estes esclarecimentos, e de forma a propiciar uma efetiva e
justa reparação pelo prejuízo narrado, fica a indenização majorada ao valor pleiteado
pelo requerente: R$ 25.000,00.
Destarte, o recurso de apelação do requerente deve ser PROVIDO para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000875-37.2018.8.26.0449 - Voto no: 7305*bc 10/10
majorar a indenização moral e o recurso da requerida deve ser DESPROVIDO.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível a sua
majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional
realizado em grau recursal, motivo pelo qual ficam readequados de 10 para 20% sobre o
valor da condenação (observada a gratuidade judiciária).
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO a preliminar e DOU
PROVIMENTO aos recurso da parte requerente e NEGO PROVIMENTO ao recurso
da parte requerida.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)